Tribunal: TJES
Processo: 5007680-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007680-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILZANETE DE FRANCA SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Agravante em face de instituição financeira. A autora pleiteava a revisão das cláusulas de contrato de financiamento de veículo automotor firmado em 22 de abril de 2022, com alegações de abusividade nos encargos contratuais e tentativa de impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes, bem como eventual busca e apreensão do bem. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por ausência de prova inequívoca da abusividade contratual e reconhecimento da legalidade das medidas de cobrança diante do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a existência de elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para concessão de tutela provisória que impeça os efeitos da mora contratual, especialmente a inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes e a adoção de medidas de busca e apreensão do veículo financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera alegação de cláusulas abusivas no contrato, desacompanhada de prova inequívoca e evidente da onerosidade excessiva, não autoriza a concessão de tutela provisória.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro de referência, mas não configura limite absoluto para avaliação da abusividade dos juros pactuados, dado que reflete uma média ponderada por diferentes níveis de risco e condições contratuais.

O reconhecimento da abusividade de encargos financeiros exige análise do caso concreto, considerando fatores como perfil do contratante, garantias ofertadas, custo de captação, forma de pagamento e risco da operação.

O depósito parcial de valores e a oferta de caução por bem móvel não afastam, por si sós, a caracterização da mora, tampouco impedem medidas legais decorrentes do inadimplemento.

A antecipação dos efeitos do provimento final sem demonstração de verossimilhança qualificada da tese revisional viola o disposto no § 3º do art. 300 do CPC, especialmente diante do risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória em ação revisional de contrato de financiamento exige prova inequívoca de abusividade contratual ou onerosidade excessiva.

A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial, mas não impõe limite absoluto para configuração de abusividade.

O depósito parcial de prestações e a oferta de caução não afastam, isoladamente, a mora nem impedem medidas legais decorrentes do inadimplemento contratual.

É vedada a concessão de tutela provisória que importe em antecipação dos efeitos do provimento final sem prova robusta da probabilidade do direito alegado, conforme §3º do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §3º; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007680-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ILZANETE DE FRANÇA SANTOS

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em razão de decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada na Ação Revisional nº 5002176-28.2025.8.08.0021, ajuizada pela Agravante.

A Agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato em face do Banco/Agravado alegando a existência de encargos e cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo automotor firmado em 22 de abril de 2022 e buscando a revisão judicial dos termos contratuais.

Na decisão agravada, a MM Juíza de Direito indeferiu o pedido de tutela antecipada sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, “
a mera alegação de abusividade contratual, desprovida de prova inequívoca e evidente, não autoriza a concessão das medidas liminares pleiteadas
”. Ressaltou que a inscrição em cadastros de inadimplentes e eventual busca e apreensão são medidas legais diante do inadimplemento e que o depósito unilateral de valor inferior ao contratado não é suficiente para afastar a mora.

A magistrada reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas entendeu que a matéria demandava instrução probatória, não sendo possível a concessão da tutela provisória naquele momento.

Seguiu-se o presente recurso.

Apesar das alegações da Agravante, ressalto que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
” e “
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
” (STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, eventual revisão do contrato por reconhecimento de cobrança abusiva de juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

A taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco.

In casu
, ainda que se reconheça um pequeno distanciamento percentual entre os índices, tal variação, isoladamente considerada, a princípio, não ostenta magnitude suficiente para ensejar a caracterização da abusividade, sobretudo diante da inexistência de elementos robustos a demonstrar a desproporcionalidade da avença em face do risco da operação, do perfil do contratante e das condições do mercado à época.

Assim, não basta a demonstração de uma taxa superior ao índice médio divulgado pelo Banco Central para justificar, de plano, a concessão da tutela de urgência, uma vez que a própria autoridade monetária reconhece que a taxa média representa apenas uma referência, não servindo como teto máximo a ser praticado pelas instituições financeiras, dada a pluralidade de critérios que compõem o cálculo do risco de crédito.

Igualmente, a proposta de caução por meio de bem móvel (veículo), ao lado do depósito parcial correspondente a 30% do valor da prestação, não possui aptidão suficiente para afastar a mora contratual e seus efeitos, sendo entendimento consolidado nesta egrégia Corte e também no Superior Tribunal de Justiça que tal faculdade deve ser manejada com parcimônia, reservando-se ao juízo de origem o crivo técnico-jurídico necessário à sua aceitação.

A manutenção na posse do veículo e o impedimento de eventual ação de busca e apreensão, sem que haja elementos probatórios mínimos a demonstrar de forma clara e evidente a existência de cláusulas ilegais ou onerosidade excessiva, importa em indevida antecipação dos efeitos do provimento final, o que é vedado pelo §3º do art. 300 do CPC quando presentes riscos de irreversibilidade da medida.

Prosseguindo, o Agravado, em contrarrazões ao Agravo de Instrumento alega que o pedido de concessão da gratuidade judiciária, formulado em primeiro grau de jurisdição e deferido por meio da decisão recorrida, deveria ter sido indeferido considerando o valor da parcela do financiamento.

Assim, trata-se de impugnação à gratuidade judiciária formulada nas contrarrazões do Agravo de Instrumento.

A impugnação à gratuidade judiciária concedida, não se encontra abarcada pelo rol elencado no art. 1.015, na medida em que o inciso V do mencionado dispositivo, trata, tão somente, das hipóteses de “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”, inexistindo previsão para os casos em que o benefício foi deferido.

Neste mesmo sentido, está o disposto no art. 101 do CPC, que estabelece que “
contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”.

Assim, a decisão recorrida, no que se refere à concessão da gratuidade judiciária, não seria agravável, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade das decisões passíveis de agravo.

Ademais, reafirma-se a impugnação foi arguida em contrarrazões ao Agravo, via inadequada para tal fim.

Em resumo
, o pedido de impugnação à gratuidade judiciária, formulado em contrarrazões, não deve ser conhecido e, quanto ao mérito, o recurso não merece provimento.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.